Tribunal: TJDFT
Processo: 0714458-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. O habeas corpus destina-se ao controle de legalidade da prisão cautelar, sendo medida excepcional a concessão da ordem quando ausente flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que decreta ou mantém a custódia preventiva.
2. A prisão preventiva legitima-se quando demonstrados a materialidade, os indícios suficientes de autoria e o perigo concreto decorrente do estado de liberdade do imputado, nos termos do Código de Processo Penal, arts. 312 e 313.
3. A alegação de ausência de contemporaneidade da prisão não se sustenta quando o risco à aplicação da lei penal permanece atual, especialmente em razão de prolongada evasão do imputado do alcance da jurisdição, circunstância que inviabiliza o regular prosseguimento da ação penal.
4. A prisão preventiva, devidamente fundamentada em dados concretos do modo de agir e do contexto fático, não viola os princípios da presunção de inocência, da razoabilidade ou da proporcionalidade, por possuir natureza instrumental e finalidade acautelatória.
5. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes quando já evidenciado risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal.
6. Ordem denegada.